Tribunal: TJSP
Processo: 2156094-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Inconformismo da requerida contra a decisão que reconheceu a competência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito; indeferiu as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva; afastou a prejudicial de mérito e a denunciação da lide a CDHU. Afastou ainda o interesse de agir da Caixa Econômica Federal para integrar o polo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Inconformismo da requerida contra a decisão que reconheceu a competência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito; indeferiu as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva; afastou a prejudicial de mérito e a denunciação da lide a CDHU. Afastou ainda o interesse de agir da Caixa Econômica Federal para integrar o polo passivo por falta de comprovação de apólices pertencentes ao ramo público (66). Não comprovada provável afetação do FCVS. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000055120
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Agravo de
Instrumento no 2156094-78.2019.8.26.0000, da Comarca de Palmital, em que é
agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é agravado
VALMIRO VERGILIO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2156094-78.2019.8.26.0000
(*)
Pág. 2/5
VOTO No 9357
No Processo - Classe:
2156094-78.2019.8.26.0000 - Agravo de Instrumento
Origem:
Comarca de Palmital
Juiz(a) de 1o Grau:
LUIS FERNANDO VIAN
Partes:
Agravante: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Agravado: Valmiro Vergilio
Interessado: Caixa Economica Federal
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
Inconformismo
da
requerida contra a decisão que reconheceu a competência
absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito;
indeferiu as preliminares de ilegitimidade ativa e passiva;
afastou a prejudicial de mérito e a denunciação da lide a
CDHU. Afastou ainda o interesse de agir da Caixa
Econômica Federal para integrar o polo passivo por falta de
comprovação de apólices pertencentes ao ramo público (66).
Não comprovada provável afetação do FCVS. Decisão
mantida. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sul América
Companhia Nacional de Seguros contra a r. decisão proferida às fls. 317/319, nos autos
da Ação Indenizatória (Obrigação Securitária) proposta por Valmiro Vergilio em face
da Sul América, em decorrência da contratação de seguro habitacional.
O D. Magistrado indeferiu o pedido da requerida de declínio da
competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal; afastando as preliminares de
ilegitimidade ativa e ilegitimidade passiva; de reconhecimento de prescrição e a
denunciação da lide a CDHU.
Por fim, determinou a realização de perícia de engenharia para dirimir
a controvérsia, saneando o feito ao final.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2156094-78.2019.8.26.0000
(*)
Pág. 3/5
Inconformada, recorreu a requerida Sul América (fls. 1/68)
pretendendo o reconhecimento da competência da Justiça Federal com pedido de
deslocamento dos autos, alternativamente, arguiu a ilegitimidade passiva e a
legitimidade da Caixa Econômica Federal para integrar o feito; o reconhecimento da
prescrição e a consequente extinção do processo com resolução do mérito; a falta de
interesse de agir e a denunciação da lide aos agentes financeiros e à construtora
responsável pelo empreendimento indicado nos autos.
Recurso recebido e processado sem a concessão de liminar (fls.
1175/1177), contraminuta foi ofertada às fls. 1180/1239.
Intimada a se manifestar, a Caixa Econômica Federal deixou de
apresentar resposta.
É O RELATÓRIO.
O recurso deve ser conhecido, mas não provido.
Conforme se infere do contido nos autos, a ação principal versa a
respeito da obrigação securitária decorrente de contrato de financiamento com seguro
habitacional para cobertura de riscos de danos físicos do imóvel, dentre outros.
O autor apontou vícios construtivos estruturais no imóvel, requerendo
a devida reparação por parte da seguradora.
Com efeito, o MM Juízo reconheceu a imprescindibilidade de perícia
para avaliar se os defeitos eram mesmo estruturais e afastou, desde logo, a prescrição; a
ilegitimidade passiva; ilegitimidade ativa; denunciação a lide e a incompetência da
Justiça Estadual.
As preliminares arguidas pela requerida devem ser rejeitadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2156094-78.2019.8.26.0000
(*)
Pág. 4/5
O autor tem legitimidade para figurar no polo ativo da ação de
indenização securitária, eis que titular do imóvel para o qual requereu indenização
securitária, devendo ser afastada a alegação de que o eventual pagamento da
indenização ensejaria um enriquecimento sem causa.
Do mesmo modo, a legitimidade passiva da requerida Companhia
Excelsior de Seguros restou configurada, visto que a requerida fazia parte de um pool de
seguradoras habilitadas para atuar no SFH existindo um rodízio da seguradora líder no
sistema de seguro habitacional - de forma que a jurisprudência deste E. Tribunal tem
entendido que todas as seguradoras participantes seriam responsáveis pelos pagamentos
de indenização.
Por outro lado, a Caixa Econômica Federal não havia comprovado o
interesse no feito, em princípio, pois as apólices do autor seriam do ramo 68, conforme
constou do ofício enviado pela CDHU (fls. 444/447), não havendo, portanto, cobertura
de danos pelo FCVS, gerido pelo agente financeiro público sem justificativa para o
deslocamento da competência para julgamento do feito para a Justiça Federal.
Aliás, a Caixa Econômica Federal após ser intimada para manifestar o
respectivo interesse no processo (fls. 1177), manteve-se inerte.
Dessa forma, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual.
No mais, não restou evidenciada a utilidade da denunciação da lide a
CDHU, porque a relação jurídica tratada no caso dos autos versou sobre seguro
habitacional, e, no tocante ao contrato de seguro, o agente financeiro agiu como mero
estipulante, não se enquadrando nas hipóteses taxativamente elencadas no artigo 125 do
Código de Processo Civil.
Igualmente, não há prescrição. Os danos descritos na petição inicial,
relacionados aos defeitos construtivos, indicados como sendo ocultos, de progressão
lenta, contínua e permanente, dificultaram sobremaneira a aferição da data em que
apareceram e, em consequência, o estabelecimento do marco inicial do prazo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2156094-78.2019.8.26.0000
(*)
Pág. 5/5
prescricional. Dessa forma, a prescrição começa a correr apenas a partir da negativa do
sinistro, de acordo com o REsp no 8.770/SP.
Portanto, a r. decisão recorrida deve ser mantida pelos próprios
fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora